Tribunal: TJSP
Processo: 1003522-68.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA - ARGUIÇÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - REJEIÇÃO.
"O termo inicial do benefício restou expressamente fixado pelo Acórdão lançado, não se configurando vício processual a ensejar a sua modificação em sede da estreita via de embargos de declaração".